Tribunal: STF
Processo: HC 54424
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-09-29
Data de publicação: 1976-09-29

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - EXTENSÃO DA SÚMULA 146 - NULIDADE DE JULGAMENTO POR ALEGADA AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO FEITO NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA. 
1 - A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, que dá interpretação extensiva à Súmula, verbete 146, autoriza o reconhecimento da prescrição da ação penal pela pena in concreto, nos casos de condenação imposta em segunda instância. 
2 - Inexiste nulidade de julgamento quando o feito foi regularmente incluído na pauta de julgamento de uma sessão, sabendo-se que essa publicação prevalece para as sessões subsequentes. 
Habeas Corpus indeferido quanto à pretendida nulidade de julgamento do recurso extraordinário, mas concedido de oficio para reconhecimento da prescrição da ação penal pela pena concretizada no acórdão.